Tribunal: CARF
Processo: 10880.919397/2015-95
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EDUARDO MONTEIRO CARDOSO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
0
S1-C3T1
Processo no
10880.919397/2015-95
Recurso
Voluntário
Resolução no
1301-001.156 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
15 de agosto de 2023
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
CONSTRUCOES E COMERCIO CAMARGO CORREA S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência, para sobrestá-lo até o retorno de diligência do processo no
16692.721371/2014-21, dada sua relação de prejudicialidade.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Eduardo Monteiro Cardoso - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Iagaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Marcelo Jose Luz de Macedo, Fernando
Beltcher da Silva (suplente convocado(a)), Maria Carolina Maldonado Mendonca Kraljevic,
Eduardo Monteiro Cardoso, Rafael Taranto Malheiros (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do acórdão da Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento que julgou parcialmente procedente a Manifestação de
Inconformidade apresentada, reconhecendo parte do direito creditório pleiteado.
Conforme Despacho Decisório exarado pela Unidade de Origem, a Recorrente
transmitiu PER/DCOMP pretendendo utilizar suposto crédito decorrente de pagamento indevido
ou a maior feito via DARF relativo ao IRPJ do ano-calendário de 2010. Contudo, referido crédito
não foi identificado, o que resultou na não homologação da compensação.
Conforme consta nas Informações Complementares que acompanham o Despacho
Decisório, a documentação comprobatória relativa à análise do crédito pleiteado estaria no
Fl. 715
DF CARF MF
Original
Documento de 3 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP22.0724.15475.4CQD. Consulte a página de autenticação no final deste documento.
Documento de 3 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP22.0724.15475.4CQD. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

Fl. 2 da Resolução n.o 1301-001.156 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.919397/2015-95
Processo Administrativo no 16692.722862/2015-71. A justifica que consta neste PAF é a
seguinte:
RAZÕES PARA O INDEFERIMENTO
O despacho decisório proferido no processo 16692.721371/2014-21 concluiu pela não
confirmação de várias parcelas que foram usadas para deduzir o IR A PAGAR referente
ao ano de 2010.
Em vista disso, as parcelas confirmadas não são suficientes para quitar todo o IR A
PAGAR no valor de R$ 46.690.452,80. A cópia da decisão será adicionada a seguir.
Isto posto, não há que se falar de pagamento indevido de IRPJ no código 2430 no ano
de 2010.
O PAF no 16692.721371/2014-21 envolve a apuração do crédito de saldo negativo
de IRPJ do ano-calendário de 2010 pretendido pela Recorrente. Naqueles autos, o Despacho
Decisório glosou parte da composição do referido saldo, ajustando a apuração da Recorrente
para que constasse a existência de um imposto a pagar.
Inconformada, a Recorrente apresentou Manifestação de Inconformidade,
informando, em síntese, os seguintes fatos:
(i)
A Recorrente, inicialmente, apurou IRPJ a pagar no ano-calendário de
2010, no valor de R$ 9.981.581,55. Este valor foi quitado por meio de
DARF (R$ 8.481.833,59) e por meio de compensação (R$ 1.499.747,96);
(ii)
Contudo, após rever a sua apuração contábil e fiscal, apurou valor de saldo
negativo de IRPJ para o ano-calendário de 2010, no valor de R$
8.727.481,63, transmitindo a retificação da DCTF e da DIPJ;
(iii) Tendo em vista referida retificação, o valor pago por meio de DARF
passou a ser pagamento indevido, razão pela qual a Recorrente transmitiu
PER/DCOMP pretendendo a sua utilização como crédito.
A DRJ deu parcial provimento à referida Manifestação de Inconformidade. Após
rejeitar os pedidos de nulidade formal e de sobrestamento, o acórdão trouxe a fundamentação
apresentada no PAF no 16692.721371/2014-21, concluindo que, naqueles autos, parte das glosas
foi revertida em julgamento administrativo, o que resultou em IRPJ a pagar, para o ano-
calendário de 2010, de R$ 7.440.653,79. Assim, como o DARF recolhido foi de R$
8.637.899,32, a DRJ reconheceu crédito no montante de R$ 1.197.245,33.
A Recorrente, então, interpôs Recurso Voluntário, sustentando, em síntese, que as
glosas realizadas na apuração do seu saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2010 seriam
ilegítimas, razão pela qual o montante recolhido via DARF seria indevido. Por isso, a
compensação deveria ser integralmente homologada.
É o relatório.
Fl. 716
DF CARF MF
Original
Documento de 3 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP22.0724.15475.4CQD. Consulte a página de autenticação no final deste documento.
Documento de 3 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP22.0724.15475.4CQD. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

Fl. 3 da Resolução n.o 1301-001.156 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.919397/2015-95
Voto
Conselheiro Eduardo Monteiro Cardoso, Relator.
Uma vez que o Recurso Voluntário foi interposto dentro do prazo de 30 (trinta)
dias contados da intimação do acórdão da DRJ, por procurador habilitado, entendo que estão
presentes os pressupostos formais para seu conhecimento.
Como mencionado, trata-se de discussão envolvendo crédito de suposto
pagamento indevido, feito via DARF, com relação ao IRPJ do ano-calendário de 2010. Após
referido recolhimento, a Recorrente refez a sua apuração, retificando a sua DCTF e a sua DIPJ,
informando saldo negativo naquele período, no montante de R$ 8.727.481,63.
Referido saldo negativo, porém, é discutido no Processo Administrativo no
16692.721371/2014-21. Tanto é assim, que o resultado daquele processo impactou tanto na
elaboração do Despacho Decisório quanto no acórdão recorrido, sendo informado expressamente
em ambos.
Com efeito, o pagamento indevido de IRPJ feito no período de apuração do ano-
calendário de 2010, pleiteado nestes autos, depende da constatação da existência ou não de saldo
negativo ou, ainda, da indicação de valor devido menor do que o montante recolhido via DARF.
Estes fatos, porém, são objeto do PAF no 16692.721371/2014-21.
Portanto, tendo em vista a relação de prejudicialidade entre estes processos, e
buscando evitar qualquer conflito entre as decisões administrativas, entendo que é o caso de
converter o julgamento em diligência, para sobrestar este processo, até o retorno da diligência
determinada por esta Turma no PAF no 16692.721371/2014-21.
(documento assinado digitalmente)
Eduardo Monteiro Cardoso
Fl. 717
DF CARF MF
Original
Documento de 3 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP22.0724.15475.4CQD. Consulte a página de autenticação no final deste documento.
Documento de 3 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP22.0724.15475.4CQD. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

Ministério da Fazenda
PÁGINA DE AUTENTICAÇÃO
O Ministério da Fazenda garante a integridade e a autenticidade deste documento
nos termos do Art. 10, § 1o, da Medida Provisória no 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001 e da Lei no 12.682, de 09 de julho de 2012.
A página de autenticação não faz parte dos documentos do processo,
possuindo assim uma numeração independente.
Documento produzido eletronicamente com garantia da origem e de seu(s) signatário(s), considerado original para
todos efeitos legais. Documento assinado digitalmente conforme MP no 2.200-2 de 24/08/2001.
Histórico de ações sobre o documento:
Documento juntado ao processo em 22/10/2023 09:35:46 por Rafael Taranto Malheiros.
Documento assinado digitalmente em 22/10/2023 09:35:46 por RAFAEL TARANTO MALHEIROS e Documento
assinado digitalmente em 05/09/2023 15:41:53 por EDUARDO MONTEIRO CARDOSO.
Esta cópia / impressão foi realizada por MARIA MADALENA SILVA em 22/07/2024.
Instrução para localizar e conferir eletronicamente este documento na Internet:
1) Acesse o endereço:
https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx
2) Entre no menu "Legislação e Processo".
3) Selecione a opção "e-AssinaRFB - Validar e Assinar Documentos Digitais".
4) Digite o código abaixo:
EP22.0724.15475.4CQD
5) O sistema apresentará a cópia do documento eletrônico armazenado nos servidores
da Receita Federal do Brasil.
Código hash do documento, recebido pelo sistema e-Processo, obtido através do algoritmo sha2:
452049BD8213564EE805A6F6FEC5B6BCC72AE35534AE518695756765B3F4FE92
página 1 de 1
Página inserida pelo Sistema e-Processo apenas para controle de validação e autenticação do documento do processo no
10880.919397/2015-95. Por ser página de controle, possui uma numeração independente da numeração constante no processo.